Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702094-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN APARECIDA SANTOS AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LILIAN APARECIDA SANTOS contra decisão proferida na liquidação de sentença no 0705082-64.2021.8.07.0001, movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A. Confira-se o teor da decisão agravada (ID108812552): “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília. Com o arbitramento dos valores relativos aos honorários periciais a parte requerida foi intimada a promover o pagamento (ID 108951016), todavia deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID 117420880). É breve relatório. D E C I D O. Rememoro que se trata de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, no qual a requerida foi condenada a pagar indenização pelos lucros cessantes suportados pela autora, referentes ao valor do aluguel do imóvel pelo período de atraso na entrega da obra (12 meses). A Decisão de ID 97583130 determinou a apuração do valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pela requerente, no período de 1o/7/2011 até 22/3/2012, por intermédio de perícia judicial em engenharia. Para tanto, nomeou o perito ALAN DE ALMEIDA HOLANDA SILVA para realização dos trabalhos periciais. Ademais, atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais à parte requerida. Apresentada proposta de honorário periciais (ID 103819224), a requerida impugnou (ID 104347270). O perito, então, declinou nova proposta, aceitando reduzir o valor pleiteado (ID 104968953). Instada se manifestar da nova proposta (ID 107283524), a requerida permaneceu inerte, ocasionando a fixação dos honorários pericias no montante indicado pelo perito (ID 108951016). Contudo, a requerida deixou de realizar o depósito dos honorários periciais, restando preclusa a oportunidade da parte em produzir a prova pericial determinada nos autos (ID 117611780). Por conseguinte, a requerente foi intimada a apresentar o valor que entende devido, fazendo-o por intermédio da petição de ID 139517093. Diante do exposto, FIXO o valor do débito relativo aos lucros cessantes reconhecidos pela sentença coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, em favor da parte autora, no montante de R$ 133.335,05 (cento e trinta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas da liquidação pela devedora MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.. Sem honorários sucumbenciais, por se tratar a liquidação de sentença de fase que integra e complementa, o processo de conhecimento, no qual já houvera fixação de verba a esse título. Ademais, em sede de liquidação de sentença, não há que se falar em resistência, por não ser possível ao devedor, sem o seu transcurso, adimplir voluntariamente a condenação que recai sobre seus ombros.” Em sua peça recursal, a agravante pede a reforma da decisão agravada, para que seja fixada verba honorária devida pela requerida. Alega que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível honorários sucumbenciais em fase de liquidação individual de sentença coletiva quando o referido procedimento se torna permeado de litigiosidade, caracterizada pelo alargamento da natureza cognitiva. Sustenta que a liquidação processada na origem se qualificou pela inegável litigiosidade, caracterizada não só pela infundada rejeição, pela agravada, da realização da perícia determinada pelo juízo, mas também pela pretensão da agravada em ver rejeitado o reconhecimento da titularidade do direito da agravante. Afirma que o processo demandou inegável trabalho de contraposição aos argumentos da agravada que visavam o não reconhecimento da titularidade do direito da agravante, bem como a redução do quantum debeatur. Acrescenta que, além da litigiosidade e da natureza cognitiva excepcional da liquidação individual de sentença coletiva, há que se falar também na aplicação do princípio da isonomia: nas demandas em que o pleito liquidatório foi extinto por não reconhecimento da titularidade do direito, verificou-se a fixação de honorários contra o autor do procedimento. Assim, no caso de reconhecimento de titularidade do direito em sede de liquidação, na qual houve expressa contraposição do polo passivo, há de ser, igualmente, reconhecido o direito à fixação a seu favor de verbas honorárias (ID42961855). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante recolheu o preparo (IDs 42962611/42962613). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator